Tribunal: TJDFT
Processo: 0741673-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (CPC, ART. 99, § 3o). INDEFERIMENTO DIANTE DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e não recolhimento do preparo, no contexto de embargos à execução, em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja garantida a gratuidade de justiça ao Agravante e, consequentemente, seja analisado o mérito do Agravo de Instrumento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao agravante; (ii) se a ausência de preparo, após indeferida a gratuidade, impõe o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção; (iii) se houve prejulgamento em observações acessórias da decisão monocrática; e (iv) se é cabível multa por litigância de má fé.
III. Razões de decidir.
3. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser afastada por elementos dos autos ou pela impugnação da parte adversa (CPC, arts. 99, § 2o, e 100), sendo indispensável comprovação mínima idônea; a CF/1988 (art. 5o, LXXIV) condiciona a assistência jurídica à comprovação da insuficiência. No caso, o agravante não apresentou a documentação exigida de modo adequado, e os elementos constantes dos autos contradizem a narrativa de hipossuficiência.
4. Os documentos e informações trazidos aos autos evidenciam cenário incompatível com vulnerabilidade econômica, inclusive por rendimentos declarados, patrimônio e movimentação financeira significativamente superiores ao patamar usualmente tomado como baliza em políticas públicas de assistência (parâmetros da DPDF, ainda que não vinculantes), o que legitima o indeferimento do benefício.
5. Indeferida a gratuidade, incumbia ao recorrente recolher o preparo no prazo legal (CPC, arts. 1.007 e 1.017). A inércia do agravante acarreta deserção como pressuposto objetivo de admissibilidade, impedindo o conhecimento do agravo de instrumento. A decisão monocrática, ao não conhecer do recurso por deserção, observou estritamente a disciplina legal.
6. As referências da decisão monocrática à insuficiência de probabilidade do direito, no contexto do art. 919, § 1o, do CPC (efeito suspensivo em embargos), constituem obiter dictum compatível com o exame de admissibilidade e não configuram usurpação da competência colegiada, pois não houve julgamento do mérito do agravo de instrumento — o recurso foi inacolhido por deserção.
7. A aplicação de multa por litigância de má fé (CPC, art. 80) exige demonstração inequívoca de dolo processual; embora haja inconsistências entre a alegação de hipossuficiência e os documentos, não se evidencia, no momento, intenção deliberada de fraudar o juízo, razão pela qual a penalidade deve ser afastada, sem prejuízo de reavaliação se houver reiteração de condutas abusivas.
IV. Dispositivo.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de insuficiência do art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos dos autos ou pela impugnação, exigindo se comprovação idônea da necessidade; 2. Indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo, impõe se o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção (CPC, arts. 1.007 e 1.017); 3. Observações acessórias sobre a probabilidade do direito no contexto do art. 919, § 1o, do CPC não configuram prejulgamento quando o recurso não é conhecido por deserção; 4. A multa por litigância de máfé demanda dolo processual comprovado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 80, 98, 99, § 2o e § 3o, 100, 1.007, 1.017, 1.021 e 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948085, AI no 073874939.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024.